Tribunal: TJDFT
Processo: 0715598-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem acerca da reparação de danos experimentados pelo autor, em razão de vazamento de água decorrente da unidade de propriedade da primeira ré, almejando o autor - Condomínio do Edifício do Novo Centro Multiempresarial - a condenação das rés, proprietária e locatária, ao pagamento dos danos materiais advindos do fato cujo conserto totalizara o montante de R$12.773,24 (doze mil, setecentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos). Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença1, que, acolhendo a pretensão autoral, condenara as rés, de forma solidária, ao pagamento do total do conserto, devidamente atualizado desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Inconformadas, as rés apelaram almejando o reconhecimento da nulidade da sentença, pois não fora realizada a audiência de instrução para oitiva da parte ré e testemunhas das apelantes, e, outrossim, não realizada a perícia técnica nos elevadores danificados. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do apelo. I. Brasília-DF, 31 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Id Num. 44933505 - Sentença - ID de origem 147965609